Tribunal: TJSP
Processo: 1042989-78.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT (síndrome do impacto em ombro e síndrome do manguito rotador) – Nexo causal demonstrado nos autos – Reconhecida a redução da capacidade laborativa do segurado – Auxílio-acidente devido – Recurso provido para julgar procedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042989-78.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ DE
RIBAMAR LIMA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
provido para julgar procedente a ação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042989-78.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1042989-78.2019.8.26.0053 – São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte José de Ribamar Lima.
Apdo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juíza Andréia Maura Bertoline Rezende de Lima.
Voto no 37.333.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO LER/DORT (síndrome do
impacto em ombro e síndrome do manguito rotador) Nexo
causal demonstrado nos autos Reconhecida a redução da
capacidade laborativa do segurado
Auxílio-acidente
devido Recurso provido para julgar procedente a ação.
A r. sentença de fls. 111/113, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente ação movida por José de Ribamar Lima em
face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, buscando a concessão
de benefício acidentário.
Apela o autor. Bate-se pela reforma do julgado,
reconhecendo-se a procedência do pedido.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042989-78.2019.8.26.0053 -Voto no
3
É o relatório.
A perícia médica realizada nos autos pelo Dr. João
Ferreira de Castilho constatou que o autor é portador de síndrome do
impacto do ombro e síndrome do manguito rotador.
Estabeleceu o perito o nexo causal entre as
atividades laborativas do segurado (eletricista) e as moléstias diagnosticadas.
Em reforço, de se registrar que o autor apresenta
histórico profissional de eletricista (CTPS de fls. 23/53), atividade que
sabidamente demanda movimentação intensa dos membros superiores.
Assim, as atividades laborativas do autor agiram, no
mínimo, como concausa para o agravamento das moléstias de ombro que o
acometem.
Reconheceu, por fim, o perito a redução da
capacidade laborativa do segurado.
De rigor, pois, a concessão do auxílio-acidente de
50% do salário de benefício (Artigo 86 e §§ da Lei 8.213/91 e alterações
posteriores). Também do abono anual.
O benefício ora concedido é devido a partir de
26.03.2019, data do requerimento administrativo (fls. 57).
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a
véspera do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, o
disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição quinquenal.
A atualização monetária das parcelas em atraso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042989-78.2019.8.26.0053 -Voto no
4
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE
no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar os termos do RE no 870.947/SE.
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do
valor que vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Os honorários advocatícios são devidos a razão de
15% sobre as parcelas vencidas até a data deste Acórdão, nos termos da
Súmula 111.
Quanto a esse último aspecto (incidência da Súmula
111, do STJ), é de se ressaltar que essa C. 17a Câmara de Direito Público,
ante a dicção do artigo 85, do CPC de 2015, vinha entendendo que a verba
honorária incidia sobre o valor da condenação. No entanto, julgados
recentes do STJ reafirmam a validade da Súmula 111, mesmo após a
vigência da nova lei processual. Ressalvado meu entendimento a respeito
da questão, passo a adotar a orientação atual do STJ, evitando, assim, a
interposição de outros recursos, com o prolongamento desnecessário da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042989-78.2019.8.26.0053 -Voto no
5
lide, em prejuízo das próprias partes.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento ao recurso para julgar procedente a ação.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)